Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-44.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0714291-44.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, BIKE SHOP BICICLETAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME APELADO: BIKE SHOP BICICLETAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE V I S T O S. Cuida-se de recursos de Apelação interpostos de parte a parte contra a r. sentença (Doc. Num. 18152648), por meio da qual o MM Juiz a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução manejados por BIKE SHOP BICICLETAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 7.291,98 (sete mil duzentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), referente às mensalidades vencidas em 19/10/2017 (de competência entre 19/10/2017 a 18/11/2017) e 21/11/2017 (de competência entre 19/11/2017 a 18/12/2017). Condenou, ainda, a Embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Formula a Embargante/Apelante, Bike Shop Bicicletas Peças e Serviços Ltda - ME, em sua peça recursal, pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Ressalto que, nos termos do artigo 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a gratuidade da Justiça em instância recursal, o requerente encontra-se dispensado de comprovar, de pronto, o recolhimento do preparo, incumbindo ao Relator, pois, apreciá-lo. Entrementes, a Embargante/Apelante não colaciona documentos aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica, tais como, por exemplo, balanços econômico-financeiros. Faz-se necessária, pois, a colação aos autos eletrônicos de comprovação, por meio da juntada de documentos que corroborem de forma efetiva a situação de hipossuficiência econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido, pois entendo que os elementos até então constantes do Feito não são suficientes para amparar sua pretensão. Por tais motivos, tendo em vista o disposto no artigo 99, § 2o, do CPC, é dever conceder prazo à Embargante/Apelante para a comprovação da alegada situação econômica. Com essas considerações, conforme o disposto na parte final do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, concedo à Embargante/Apelante BIKE SHOP BICICLETAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado à Apelante, se o caso e no mesmo prazo, promover o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília - DF, 06 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador